Tribunal: TJPA
Processo: 0811867-94.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811867-94.2024.8.14.0051

APELANTE: GILVANEI DOS SANTOS MARTINS

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE EM CASO DE CONTINUIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO-PREVIDENCIÁRIA. TEMA 350/STF. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por segurado do INSS, pleiteando a concessão de auxílio-acidente em decorrência de sequelas permanentes oriundas de acidente de trabalho, após cessação de auxílio-doença acidentário. Extinção do feito pelo juízo de origem por ausência de interesse de agir, ante a falta de prévio requerimento administrativo específico para o novo benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão devolvida consiste em saber se, para a propositura de ação visando à concessão de auxílio-acidente, após cessação de auxílio-doença acidentário, seria exigível novo requerimento administrativo, ou se a resistência tácita da autarquia permitiria o ajuizamento direto da ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado no Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo quando se tratar de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, por configurar resistência presumida da Administração.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 865, firmou entendimento de que o auxílio-acidente deve ser concedido automaticamente após cessação do auxílio-doença acidentário, caso constatada a redução da capacidade laboral, sem exigência de novo requerimento.
5. Na espécie, comprovada a existência de benefício acidentário anterior, bem como a persistência das sequelas incapacitantes, configura-se o interesse de agir da parte autora, devendo ser oportunizado o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória, inclusive com realização de perícia médica judicial.
6. A sentença de extinção, portanto, deve ser anulada para assegurar a ampla defesa e o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento da demanda.

Tese de julgamento:

"É desnecessário novo requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que objetiva a concessão de auxílio-acidente, quando houver cessação prévia de auxílio-doença acidentário, em virtude da configuração de resistência administrativa tácita, conforme fixado no Tema 350 do STF e Tema 865 do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0811867-94.2024.8.14.0051
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GILVANEI DOS SANTOS MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da
Ação Acidentária nº 0811867-94.2024.8.14.0051
, ajuizada por
Gilvanei dos Santos Martins
, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, que exerce a função de borracheiro, relatou ser portador de lombalgia, dorsalgia irradiada, osteófitos em L4-5/S1, listese, estenose medular e colapso sacroilíaco bilateral, doenças degenerativas que o incapacitam parcial e permanentemente para o trabalho.

Informou que teve concedido auxílio-doença acidentário (NB 607.119.923-2) desde 2014, contudo, após processo de reabilitação profissional, o benefício foi encerrado em 05/06/2024, sem que se encontrasse efetivamente reabilitado.

Em virtude das sequelas permanentes resultantes do acidente de trabalho, postulou a concessão de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte à cessação do benefício anterior, acumulando pleito subsidiário de restabelecimento do auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez.

Em sentença, o magistrado de piso extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de prévio requerimento administrativo para o benefício pleiteado, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Ressaltou que o deferimento do auxílio-acidente depende de prévia submissão à análise administrativa, não podendo ser inferido automaticamente da cessação de auxílio-doença.

Face a decisão, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que o prévio requerimento administrativo é prescindível nas hipóteses em que se postula o restabelecimento, manutenção ou revisão de benefício anteriormente concedido, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 865.

Aduziu que, como se tratava de continuidade da relação jurídica previdenciária, a resistência administrativa já estaria configurada.

Ou seja, a cessação do auxílio-doença sem a concessão de auxílio-acidente configuraria resistência tácita do INSS, sendo, portanto, cabível a propositura da ação sem necessidade de novo pedido administrativo.

Defendeu que o indeferimento da inicial fere o princípio da proteção ao hipossuficiente, fundamento do Direito Previdenciário;

Requereu, assim, a anulação da sentença e o prosseguimento do feito, com a designação de perícia médica.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público não apresentou parecer.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

Consoante se verifica, a decisão impugnada reconheceu a falta de interesse de agir da parte autora por não ter sido provada pretensão resistida.

Entretanto, conforme fixado no
Tema 350/STF
, o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que o prévio requerimento administrativo é exigido somente nos casos em que a matéria fática ainda não tenha sido levada ao conhecimento da autarquia, sendo dispensável nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, pois, nesses casos, a resistência administrativa se presume.

Confira-se:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III -
Na hipótese de pretensão de
revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo -
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

(grifo meu)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
Tema 865
, assentou que o termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, independentemente de novo requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

Portanto, na linha do decidido, não há que se falar em ausência de interesse de agir da parte autora.

Conforme o entendimento, esta E. Corte assim já se manifestou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. LEI COMPLEMENTAR N.º 39/2002. DIREITO ADQUIRIDO. SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. GÊNERO. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO STF. RE N.º 631.240/MG. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 350. DIREITO À INCORPORAÇÃO NA PROPORÇÃO PREVISTA EM LEI. ART. 494, I DO CPC. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. INEXATIDÃO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. [...] A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do administrado. Inteligência do STF no julgamento do RE n.º 631.240 / MG (Tema de Repercussão Geral n.º 350); [...]

(TJ-PA - AC: 00264095820078140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/08/2019)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DO AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.032/95. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 388). PRECEDENTES. REVISÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse de agir. O STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida (tema 350), firmou a tese de que se tratando de pretensão de revisão de aposentadoria há dispensa do prévio requerimento administrativo. Preliminar Rejeitada. [...]

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00128580220028140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/04/2019)

Na hipótese dos autos, o autor comprovou ter recebido auxílio-doença acidentário e, após o processo de reabilitação, teve o benefício cessado. Em razão da continuidade das patologias que comprometem sua capacidade laboral, pleiteou o auxílio-acidente, benefício que decorre do mesmo acidente que motivou o auxílio anterior.

Assim, tratando-se de pedido de natureza derivada, cuja pretensão não configura inovação de matéria fática, mas mera continuidade da relação jurídico-previdenciária preexistente, a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o exame judicial da demanda.

Cabe mencionar ainda que, o STJ entende que a cessação do benefício automática após um determinado prazo, sem que haja prévia averiguação da reabilitação do segurado é incompatível com o direito previsto no art. 62, § 1º, da Lei. n 8.213/91, segundo o qual a auxílio-doença só pode ser encerrado após concluída a reabilitação, sendo considerada a alta programada ilegal.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO- DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja o prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS. 2. No caso, o Tribunal a quo, ao manter sentença que concedeu ordem de segurança, para garantir a continuidade do recebimento do auxílio-doença, até a realização de perícia médica administrativa conclusiva a respeito da persistência ou não da invalidez para o trabalho, decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ que vem se firmando. 3. Agravo interno não provido.

(STJ – Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no AREsp 968.191/MG. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Julgamento: 17 de outubro de 2017. Publicação: DJe 20/10/2017. Relator: Min. Mauro Campbell Marques)

Em assim sendo, reconhecido o interesse processual do autor, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para fins de devido processamento, instrução e julgamento do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença, e por consequência, determinar o retorno doa autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 03/06/2025